Tribunal: TJES
Processo: 0001351-77.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-77.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMEN
TA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

2. No caso dos autos, prevalecem os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória.

3. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, as condições em que se desenvolveu ação e a quantidade das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Diante da ausência de fundamentação idônea para vetores apontados desfavoráveis pelo magistrado de origem, e não sendo caso de reforço na fundamentação, deve ser a pena-base fixada em seu mínimo legal.

5. Embora presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em atenção ao Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal.

6. A quantidade e natureza das drogas - 132 (cento e trinta e dois) pinos de cocaína e 10 (dez) pedras de crack – autorizam a modulação da fração relativa ao redutor do tráfico. Pena definitiva reduzida, a ser cumprida em regime semiaberto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS DA SILVA BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos, 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 650 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação da fração de 1/6 relativa a menoridade relativa e do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça “se manifesta pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, para que a pena-base tenha um decote em seu quantum e seja estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, mantendo-se os demais termos da Sentença impugnada.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS DA SILVA BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos, 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 650 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação da fração de 1/6 relativa a menoridade relativa e do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça “se manifesta pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, para que a pena-base tenha um decote em seu quantum e seja estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, mantendo-se os demais termos da Sentença impugnada.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que:

“(...) no dia 24 de abril de 2022, por volta das 19h30min, na Avenida Monte Serrat, próximo a "favelinha", Bairro Pontal de Santa Monica, [no Município de Guarapari], o réu trazia consigo e vendeu drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo corn determinação legal. Narram os autos que policias militares, em patrulhamento preventivo na Avenida Monte Serrat, Bairro Pontal de Santa Mônica, nesta Comarca, visualizaram urn indivíduo alto, moreno, sem camisa, de bermuda escura com chinelos brancos que, ao perceber a presença da Polícia, se evadiu correndo corn uma sacola, nas mãos para o interior de uma mata. Diante do ocorrido, os militares montaram um ponto de observação durante 15 minutos e puderam observar o mesmo indivíduo saindo da mata e realizando o comércio de entorpecentes para usuários que passavam por a1i, onde e recebia o dinheiro e entregava o entorpecente que estava na sacola escondida na bermuda dele.

Revelam os autos que os policiais realizaram um cerco para abordar o réu, que tentou fugir novamente para a mata sem êxito. Realizada a busca pessoal, foi encontrada a referida sacola branca dentro da bermuda do denunciado, que continha 132 pinos de cocaína e 10 pedras de crack, todos devidamente embalados e prontos para a comercialização, bem como a quantia de RS 218,00 em notas trocadas

Indagado informalmente pelos militares, o réu confessou que estava vendendo os entorpecentes para um rapaz moreno, baixo e gordo, não sabendo dizer o nome ou onde ele reside.

Ouvido na esfera policial, o réu negou a propriedade da sacola, alegando que estava na posse de apenas 2 pinos de cocaína e da quantia de R$ 240,00 reais, oriunda da comercialização de 24 pinos de cocaína que ele havia realizado.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, relativamente a ambos os crimes, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos, em especial, a dos Policiais Militares, que narraram, em sede policial e,
em juízo
,
toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que a equipe avistou o ora recorrente, até a apreensão das drogas e a prisão em flagrante
.

Em
sede juízo
, as testemunhas PMES Alex Alves Candido Junior e Dafinis Ramos Delfino narraram
com detalhes

que, durante o patrulhamento ostensivo em localidade de intenso tráfico visualizaram o recorrente comercializando entorpecentes e, ao abordá-lo, apreenderam dentro de sua bermuda uma sacola com
132 (cento e trinta e dois) pinos de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, além de R$218,00 (duzentos a dezoito reais), em notas trocadas
.

A despeito de o recorrente ter negado a traficância,
em interrogatório judicial
, embora confessado na
esfera policial
, prevalecem, no caso dos autos, os depoimentos
firmes
e
detalhados
prestados,
em juízo
, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, as condições em que se desenvolveu ação e a quantidade das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo o caso, portanto, de se acolher a tese de desclassificação formulado pela Defesa.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Pugna, ainda, a Defesa pelo redimensionamento da pena-base.

O magistrado de origem exasperou a pena-base em 4 anos de reclusão, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Veja-se:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que trazia vendia drogas em via pública, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, havendo prova em contrário nos autos; a
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no meio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado vendia e trazia consigo drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; a
consequências do crime
de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, com sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime e de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sendo a maioria desfavorável ao réu, fixo
a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Diante da ausência de fundamentação idônea para os mencionados vetores desfavoráveis, e não sendo caso de reforço na fundamentação,
fixo a pena-base em 5 anos de reclusão
e 500 dias-multa.

III. DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA:

Atenta ao Enunciado de Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a
pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, embora reconheça que devam incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (realizada em sede policial) e à mingua de qualquer circunstância agravante.

IV. DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Por sua vez, tenho que a quantidade e natureza das drogas - 132 (cento e trinta e dois) pinos de cocaína e 10 (dez) pedras de crack – autorizam a modulação da fração relativa ao redutor do tráfico privilegiado (1/6), razão pela qual fixo
a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

Considerando o quantum da pena fixada, não se revela possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I do CP), como pretende a Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva do recorrente em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa.

É como voto.